Tribunal: TJDFT
Processo: 0723418-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
Agravo interno em Habeas Corpus. Decisão que inadmitiu o habeas corpus. Alegação de equívoco na certificação de trânsito em julgado do processo por desídia da Defensoria Pública. Pedido de devolução do prazo para interposição de recurso. Ausência de manifesta ilegalidade. A Defensoria Pública foi intimada pessoalmente do acórdão condenatório e, após análise técnica, não interpôs recurso, sobrevindo o trânsito em julgado. Agravo interno conhecido e não provido.